Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-14.2013.8.11.0082
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Eugenio Pereira de Souza (RECORRENTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (RECORRIDO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA NA CONDIÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de
recurso
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial do Requerido
Eugênio Pereira de Souza,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 291-14.2013.8.11.0082
, opostos pelo ora Recorrente, julgou procedentes os embargos e, via de consequência, extinguiu a execução ajuizada pelo

Estado de Mato Grosso
,
sem resolução do mérito devido à ausência de interesse de agir superveniente, por entender que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação assumida no TAC quanto à recuperação da área degradada, entretanto, deixou de apresentar semestralmente os relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas, o que implicou no ajuizamento da presente execução, deste modo, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00.

3.

Inconformado, em suas razões recursais, o Recorrente, sustenta, em síntese, que está configurado o
error in procedendo
, pois embora tenha sido dada procedência aos embargos, não deveria ter sido imposta contra si os ônus sucumbenciais, uma vez que cumpriu as obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assim, argumenta que sob a perspectiva processual o julgamento do feito sem a resolução do mérito é equivocada, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, além da inversão do ônus sucumbenciais em favor do Recorrente.

4.

A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso à Justiça.

O dispositivo assegura a assistência jurídica sem ônus, mas não isenta o pagamento de custas, despesas processuais ou do ônus de sucumbência.

5.

Com efeito, o revel citado por edital e qualificado pela contumácia, enquanto mantida tal condição processual, não faz jus ao benefício da assistência judiciária, pois permanecendo ausente a parte não tem como declarar a insuficiência de recursos para atender custas, despesas do processo e eventuais honorários de sucumbência, ainda que o curador especial seja a Defensoria Pública.

6.

Ademais,
a
jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja Defensoria Pública, não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.

7.

De outro norte, inconteste que o Executado, ora Recorrente, foi quem deu causa à propositura da ação de execução em razão de sua inércia em apresentar os relatórios
técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas
degradadas, assim, à luz do princípio da causalidade, torna-se impositiva a condenação do Recorrente ao pagamento da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da demanda, devendo responder pelas despesas daí decorrentes.

8.

Portanto, a consequência lógica é a manutenção da responsabilidade do Recorrente pelo pagamento dos consectários,
devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial do Requerido
Eugênio Pereira de Souza,
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 291-14.2013.8.11.0082
, opostos pelo ora Recorrente, julgou procedentes os embargos

nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos opostos e, por conseguinte, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigos 786 e 925, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante não est[a inadimplente com o título, uma vez que cumpriu com a obrigação assumida no TAC quanto à recuperação da área degradada.

Em que pede a extinção do feito sem resolução do mérito, pelas razões já expostas, aplicando o princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do artigo 85, do CPC, atualizados a partir da data do ajuizamento da ação.

Da parte dispositiva da sentença que condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, recorre a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de
EUGÊNIO PEREIRA DE SOUZA
, sob o argumento de que a parte deve ser isenta do recolhimento da verba de sucumbência – custas e honorários –, pois, no seu entender, o fato de a Assistência Judiciária ser pleiteada pela Curadora Especial, nomeada em razão da revelia do réu, citado por edital, e não pela própria parte requerida, não afasta a presunção do estado de hipossuficiência da demandada, ainda, sustenta que não deveria ter sido imposta contra si os ônus sucumbenciais, uma vez que cumpriu as obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

O
parquet,
por seu turno, opina pelo
desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença apenas quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo recorrente

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020